Tribunal: STF
Processo: ARE 863019
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Em relação à contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador referentes aos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 611.505-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 482), ao analisar a existência de repercussão geral da questão debatida, asseverou a natureza infraconstitucional da questão.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.